Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BOA-FÉ CONTRATUAL (LEI No 9.656/98 E CÓDIGO CIVIL). DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito de afastamento do dano moral, assim como minoração do valor da indenização, se a sentença reconheceu a inexistência dos danos morais alegados pelo autor.
2. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimentos e materiais destinados a curar grave problema de saúde do beneficiário.
3. Na hipótese dos autos, conquanto haja conduta ilícita da ré, esta, por si só, não acarreta o dever de indenizar o alegado dano moral, pois ainda se discute a respeito da possibilidade de cobertura, ou não, dos tratamentos requeridos.
4. Apelação da Ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime.